Tribunal: STF
Processo: HC 185666
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Taina Suila da Silva Arantes Torres, em favor de Wlademir Aparecido Paglia Filho, contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento ao HC 532.151/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 13 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão pela prática do delito de roubo majorado.
    Após cumprimento do lapso temporal, a defesa postulou a progressão para o regime semiaberto.
    O Juízo de origem deferiu o pedido. (eDOC 2, p. 15)
    Irresignado, o MP interpôs agravo em execução postulando, em suma, a realização de exame criminológico.
    O recurso foi provido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão ao regime semiaberto Deferimento do benefício com base em atestado de conduta carcerária - Insuficiência para ensejar a concessão da progressão Necessidade de realização de exame criminológico para se aferir o merecimento do sentenciado para a progressão de regime - Recurso provido para anular a sentença e determinar a elaboração de exame criminológico prévio ao pronunciamento judicial”. (eDOC 3, p. 78)
    Antes da finalização do julgamento do recurso, o réu progrediu ao regime aberto.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião, a defesa argumentou a desnecessidade da realização do exame criminológico, uma vez que o paciente cumpria tanto os requisitos subjetivos quanto os objetivos exigidos pela LEP para progressão de regime.
    O writ não foi conhecido. (eDOC 5)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que o paciente retornou para o regime fechado de forma arbitrária, haja vista ter preenchido todos os requisitos para a progressão do regime semiaberto e, posteriormente, o aberto. 
    Argumenta que o acórdão proferido em sede de agravo de execução carece de fundamentação para a exigência do exame criminológico.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No presente caso, vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a Súmula Vinculante 26 dispõe que: “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 
    No presente caso, Tribunal de origem, ao julgar o Agravo em Execução n. 0002524-35.2018.8.26.0520, dispôs o seguinte: 
    “O sentenciado cumpre pena de 13 anos, 08 meses e 03 dias de reclusão, em razão da prática de roubos, inclusive majorado, com início de desconto em 04/06/2014 e término previsto para 06/02/2028 (fls. 24/27).
    Foi a ele concedida, então, a progressão ao regime semiaberto, uma vez que resgatou o lapso temporal exigido, além de ostentar boa conduta, entendendo o MM. Juízo a quo pela desnecessidade do exame criminológico, embora requerida sua elaboração pelo Parquet (fls. 34/35).
    O requisito objetivo encontra-se cumprido, restando dúvidas acerca do preenchimento do requisito subjetivo.
    Nesse compasso, deve-se considerar a extrema gravidade dos delitos perpetrados pelo sentenciado, eis que praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, o que acarreta cautela na concessão de qualquer tipo de benefício. Em tais casos, para a aferição do mérito do reeducando, é evidente a conveniência de realização do exame criminológico, não sendo suficiente o simples atestado de boa conduta carcerária para verificação das condições permissivas para a progressão com o menor risco social possível.
    Em tais casos, para a aferição do mérito do reeducando, é evidente a conveniência de realização do exame criminológico, não sendo suficiente o simples atestado de boa conduta carcerária para verificação das condições permissivas para a progressão com o menor risco social possível.
    E, ainda que não se possa entender como fatores impeditivos a longa pena a cumprir e a gravidade dos delitos perpetrados, que não encontram respaldo em nosso ordenamento jurídico, cabível a submissão a exame criminológico.
    Temos que a nova Lei nº 10.792/03, que alterou o artigo 112 da LEP, não impediu que tal exame, para a verificação da cessação de periculosidade do agente ou para comprovar sua capacidade de readaptação social, fosse solicitado pelo juiz, quando julgasse necessário.
    Isso porque, de fato, o atestado de boa conduta carcerária, em casos como é o presente, não se mostra suficiente para que se afiram tais questões, eis que não descreve meticulosamente a conduta do reeducando, nem sequer faz referência ao que sobre ele ponderam os agentes penitenciários que fiscalizaram o cumprimento de sua pena, sendo por demais superficial em seu conteúdo.
    (…)
    Com efeito, o atestado de boa conduta carcerária não é suficiente para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo pelo sentenciado, eis que o diretor da penitenciária não descreve a conduta do agravado considerada “boa” e não menciona o quão ressocializado já está, (…)
    (…)
    Por tudo isto, a realização do exame criminológico é recomendável antes da concessão da progressão, devendo o sentenciado retornar ao regime em que se encontrava, onde deverá aguardar a realização do laudo pericial, uma vez que a progressão ao regime semiaberto se deu sem a verificação do requisito subjetivo, o que não poderia ocorrer.
    Necessário consignar que os princípios garantidos constitucionalmente, do contraditório e da ampla defesa, devem ser observados após a elaboração do laudo, sendo necessária a abertura de vista às partes para manifestação sobre o conteúdo do que ali consignado antes de se proferir a decisão.
    Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para cassar a r. decisão proferida e determinar a realização de exame criminológico, antes do novo pronunciamento judicial sobre a progressão de regime. Comunique-se à vara de origem”. (eDOC 3, p. 78-84)
    Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado, ao optar pela realização do exame criminológico, não fundamentou sua decisão, mas apenas consignou a gravidade abstrata do delito, sem, contudo, demonstrar a necessidade efetiva de sua realização no caso concreto. Ou seja, o Tribunal não esclareceu motivos que diferenciem a gravidade concreta deste caso em comparação a outros com o mesmo tipo penal imputado.
    Cumpre registra, ainda, que o acusado não possui condições desabonadoras no curso da execução de sua reprimenda, tanto que já encontra-se, em em regime aberto.
    Portanto, o ato coator não está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, apesar do silêncio da Lei 10.792/03 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada, o que não ocorreu no caso em apreço.
    Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 27.894/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.8.2017; RCL 27.611/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017. 
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Execução e, consequentemente, afastar a necessidade do exame criminológico, mantendo, assim, a progressão de regime previamente deferida.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente